Tribunal: TJSP
Processo: 1015103-76.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação. Demanda declaratória de inexistência de débitos, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de improcedência. Decisão mantida. Cerceamento de defesa não configurado. Prova pericial que era despicienda na espécie, à luz do conjunto probatório. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065306
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015103-76.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JOSÉ
FABIANO
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
é
apelado
BANCO
ITAU
BMG
CONSIGNADO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015103-76.2019.8.26.0224 -Voto no 75355
2
Ap. 1015103-76.2019.8.26.0224 Guarulhos 8a VC VOTO 75355
Apte.: José Fabiano (Justiça Gratuita).
Apdo.: Banco Itaú BMG Consignado S/A.
APELAÇÃO.
DEMANDA
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS,
COM
PEDIDO
CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
PROVA
PERICIAL
QUE
ERA
DESPICIENDA
NA
ESPÉCIE,
À
LUZ
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 343/349, que julgou
improcedente
demanda
declaratória
de
inexistência
de
débitos
referentes a empréstimos consignados, com pedido cumulado de
indenização de danos morais.
Alega o apelante que houve cerceamento de defesa,
pois as assinaturas nos instrumentos de contrato são falsas, fato que
pretendia provar por meio prova pericial. Pede a reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
No caso presente, não está configurado o alegado
cerceamento de defesa, visto que a prova documental é suficiente ao
deslinde da controvérsia. A realização de provas, inclusive a pericial,
é dispensável na hipótese dos autos. Vale lembrar que a necessidade da
produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima
se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do Magistrado (RTJ, vol. 115/78). É o caso dos autos.
Relembre-se ainda que, nos termos do disposto no art.
429, II, do C.P.C., cabia ao réu provar a autenticidade das assinaturas.
Mas tal prova tornou-se desnecessária no caso presente, à luz do
conjunto probatório anexado à contestação. O recorrido demonstrou
que os valores remanescentes dos empréstimos questionados na
presente demanda foram lançados na conta corrente mantida pelo autor
na Caixa Econômica Federal
banco 104, agência 0250, conta
corrente: 43218-9 (cf. extratos a fls. 29/30, "Quadro IV Forma de
Liberação do Crédito" dos instrumentos contratuais a fls. 65, 113, 161,
209 e 259 e comprovantes de TEDs a fls. 71, 119, 167, 217 e 265). E o
autor não impugnou o recebimento dos valores remanescentes na
conta bancária de sua titularidade, o que confere a tal fato caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015103-76.2019.8.26.0224 -Voto no 75355
3
incontroverso e atrai a incidência do inciso III do art. 374 do C. P. C.,
a tornar desnecessária a produção de prova a respeito.
Não bastasse isso, o réu anexou documento pessoal do
autor e comprovante de residência, que foram apresentados no
momento da contratação e são os mesmos anexados à exordial (cf.
endereço constante na procuração a fls. 24, cópia da CNH a fls. 26 e,
por exemplo, cópias anexadas a fls. 68 e 70).
Acrescente-se ainda o fato confessado pelo autor de
que ele quitou 53 parcelas de tais empréstimos, o que torna mesmo
despicienda a produção de perícia grafotécnica no caso presente.
Sob o império de tais circunstâncias, era perfeitamente
possível o julgamento antecipado da lide.
Fica, assim, mantida a r. sentença, inclusive por seus
próprios fundamentos.
No mais, à luz da incidência do disposto no § 11 do
art. 85 do C.P.C., majoro os honorários advocatícios para 12% do
valor da causa, observado, porém, o disposto no art. 98, § 3o do C.P.C.
(fls. 35).
Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator